Tribunal: TJBA
Processo: 8074856-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074856-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDMAR PEREIRA DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. INGRESSO POLICIAL PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA PRÉVIA DE USUÁRIO INDICANDO O PACIENTE COMO FORNECEDOR D
E DROGA
. JUSTA C
A
USA PARA A MEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELO MESMO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do Paciente,
EDMAR PEREIRA DE BARROS
, sob a alegação de constrangimento ilegal perpetrado pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA, que, nos autos do Processo n.º 8000388-86.2025.8.05.0060, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A Impetração sustenta a ilegalidade da segregação cautelar sob os seguintes argumentos:
(a)
a ilicitude da prova obtida, em razão de invasão de domicílio por policiais militares sem mandado judicial ou fundadas razões que indicassem a ocorrência de flagrante delito, resultando na apreensão de 05 (cinco) pinos de substância análoga à cocaína (ID 95167357, Pág. 2); e
(b)
a ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e ignorou as condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e o fato de ser pai de uma criança de tenra idade (ID 95167357, Pág. 3). Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questões em Discussão

As questões centrais a serem dirimidas nesta via excepcional cingem-se a aferir:
(i)
a legalidade do ingresso dos agentes policiais na residência do Paciente, verificando se as circunstâncias fáticas que antecederam a ação, notadamente a suposta denúncia prévia mencionada nos autos, configuram as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência para justificar a exceção à inviolabilidade de domicílio;
(ii)
a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, analisando se a decisão se ampara em elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, especialmente o risco à ordem pública, ou se constitui mera presunção de periculosidade baseada na natureza do crime; e
(iii)
a adequação e suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão, considerando as condições pessoais e familiares do Paciente.

III. Razões de Decidir

Em uma análise perfunctória, típica do rito célere e restrito do
Habeas Corpus
, voltada precipuamente à verificação da legalidade da constrição à liberdade, denota-se que a pretensão meritória da impetração não encontra abrigo nas hipóteses excepcionais que autorizam a concessão da ordem. O relaxamento da prisão ou a revogação da custódia preventiva em sede de
writ
exigem a demonstração inequívoca e de plano da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade, ou da manifesta ausência de justa causa ou de fundamentação idônea, circunstâncias que não se apresentam na hipótese vertente.

Quanto à tese de ilicitude da prova por invasão de domicílio, embora a defesa alegue a inexistência de fundadas razões para o ingresso policial (ID 95167357, Pág. 2), as informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 95951723) trazem elementos que, em um juízo sumário, afastam a alegada ilegalidade. Consta dos autos que a diligência foi motivada por denúncia prévia de um usuário, que teria indicado o Paciente como seu fornecedor de entorpecentes. Tal circunstância, somada à natureza permanente do crime de tráfico de drogas, configura o contexto de flagrância e as "fundadas razões" que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Tema 280), autorizam o ingresso em domicílio sem mandado judicial. Ademais, a apreensão de droga na posse do Paciente corrobora a necessidade de ingressoa na residância deste e afasta a arguição de ilegalidade formulada pelo Impetrante. A verificação aprofundada da existência e da veracidade dessa denúncia prévia demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

No que tange à ausência dos requisitos para a prisão preventiva, a decisão que decretou a custódia (ID 95167359) e as informações judiciais (ID 95951723) demonstram que a medida não se baseou apenas na gravidade em abstrato do delito. O risco à ordem pública foi concretamente fundamentado no
periculum libertatis
decorrente da provável reiteração delitiva. Conforme apontado no parecer ministerial (ID 96176221, Pág. 6), o Paciente responde a outra ação penal (Processo n.º 8000402-70.2025.8.05.0060) também pela prática do crime de tráfico de drogas. Essa circunstância de
monstra
uma aparente propensão à prática delitiva e um risco concreto de que, em liberdade, o Paciente volte a delinquir, abalando a paz social.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa (ID 95170537), trabalho lícito e primariedade técnica (ainda que questionada pela existência de outra ação penal), por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes outros elementos que recomendem a segregação cautelar. Da mesma forma, a pequena quantidade de droga apreendida (05 pinos de cocaína) não afasta, isoladamente, a periculosidade do agente, especialmente quando o contexto fático e os antecedentes indicam a possibilidade de dedicação à atividade criminosa.

Por fim, a pretendida substituição da prisão por medidas cautelares diversas, incluindo a prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP (pai de criança menor), não se mostra adequada ou suficiente. Embora a proteção à infância seja um princípio de elevada importância, a aplicação do referido dispositivo não é automática, devendo ser sopesada com a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública. No caso, o risco acentuado de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal por tráfico, indica que medidas mais brandas seriam inócuas para conter a atividade criminosa e resguardar o meio social.

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a configurar constrangimento ilegal ao Paciente, impondo-se a denegação da ordem.

IV. Dispositivo e Tese

Ordem denegada.

Tese(s) de julgamento:
“1. A existência de denúncia prévia por parte de usuário de drogas, indicando o paciente como fornecedor, constitui "fundada razão", nos termos do Tema 280 do STF (RE 603.616/RO), para justificar o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, legitimando a prisão em flagrante pelo crime permanente de tráfico de drogas. 2. A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra fundamento idôneo no risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outra ação penal em curso contra o paciente pela mesma espécie de delito, tornando irrelevantes, nesse contexto, as condições pessoais favoráveis. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo a prisão domiciliar para o genitor de criança menor de 12 anos (art. 318, VI, do CPP), não constitui direito absoluto e pode ser negada quando a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, demonstrar a insuficiência de tais medidas para acautelar a ordem pública.”

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8074856-07.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente
EDMAR PEREIRA DE BARROS
e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator